Tribunal: TJSP
Processo: 2259527-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000299543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259527-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
IZAEL PEREIRA SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencedor,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido E MARREY UINT.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259527-98.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259527-98.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IZAEL PEREIRA SALES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 47358
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
RPV – Pagamento com atraso de 17 dias - Honorários
advocatícios – Descabimento – Pagamento espontâneo – Princípio
da causalidade – Atraso que enseja apenas a incidência de
correção monetária e juros moratórios, conforme determinado em
primeiro grau – Decisão mantida - Recurso improvido

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (fls.
69/70 dos autos originários) que indeferiu pedido de condenação ao pagamento de verba
honorária, pois seriam incabíveis os honorários almejados, sobretudo porque o credor teria
considerado o valor global do crédito, em vez da quantia restituída a título de imposto de
renda.

Assevera o agravante serem devidos a ele honorários de
sucumbencia de 10% na execução, o que estaria de acordo com o disposto no artigo 523,
§1o, do CPC, pois o pagamento do RPV se deu 17 dias após o prazo para tanto.
O recurso foi recebido sem o efeito ativo pleiteado (fl. 10).
Contraminuta às fls. 13/16.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Aplica-se à Fazenda pública o disposto nos artigos 534 e seguintes
do CPC, inseridos no capítulo “do cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública”.

Por esta razão, a Fazenda, em cumprimento de sentença, “será
intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução”
(CPC, art. 535), e não “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias”, como dispõe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259527-98.2019.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 3/3
art. 523.

De qualquer modo, vê-se dos autos que obrigação fora cumprida
espontaneamente, mesmo que com atraso, sem que se tenha dado causa a trabalho
profissional que justificasse a condenação à verba honorária pleiteada. Assim, pelo
princípio da causalidade, não há, in casu, que se falar em pagamento de honorários, mas
apenas correção monetária e juros moratórios, conforme bem constou da decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica